Tribunal: TJMT
Processo: 1015742-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Andre Luis da Silva Cabral e Jho Manoel Kucikoski Rodrigues, contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT., consubstanciado na decisão em que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva.
O Impetrante aduz, em síntese, excesso de prazo para a conversão da prisão preventiva e ausência de justa causa para a sua manutenção.
Além disso, invoca negativa de autoria quanto ao paciente Jho Manoel Kucikoski Rodrigues, destacando seus predicados pessoais favoráveis a demonstrar a desnecessidade da medida extrema. Por fim, defende a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Deste modo, busca a concessão da ordem, em liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de cautelares diversas. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus (Id. 52091988).
Anexou documentos (Id. 55091990/52091992).
É a síntese do necessário.
Decido.
Da análise preliminar dos autos, verifico que o inconformismo não prospera.
I – Ab initio, por meio de consulta ao sistema Primus deste eg. Tribunal, observo que os pacientes foram presos em flagrante na data de 21.7.2020, o qual foi homologado em 22.7.2020. Na sequência, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva na data de 23.7.2020, sendo apresentado pedido defensivo de relaxamento da prisão em 24.7.2070 (no qual alegou-se excesso de prazo) e, na mesma data, a autoridade acoimada de coatora indeferiu o referido pedido.
Nesse contexto, em que pese o Impetrante sustente que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se deu após 72h - o que afrontaria o prazo previsto no art. 310 do CPP -, conforme consignado pela Magistrada no decisum atacado nesta impetração, em observância aos novos ditames legais trazidos pelo Pacote Anticrime, após a homologação do flagrante os autos foram encaminhados ao Ministério Publico, que no dia 23/07/2020 apresentou seu parecer, sendo na sequência os autos encaminhados para a Defesa, para que se manifestasse. Somente após o cumprimento das recomendações e disposições legais respectivas os autos foram conclusos para a devida análise quanto à manutenção da prisão cautelar dos autuados.
Não bastasse, convém trazer à baila o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, segundo o qual eventual delonga na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva consiste em mera irregularidade procedimental inapta a ensejar o automático relaxamento da segregação. Confira-se:
“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que eventual delonga na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelo Juízo de primeiro grau, consiste em mera irregularidade procedimental, que não enseja o relaxamento da segregação, notadamente diante da superveniência de decisão na qual está devidamente apontada a presença dos requisitos para a custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (STJ - RHC: 116018 AC 2019/0220328-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2019)
Nesse panorama, não constato qualquer constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar.
II - Dos documentos que instruem o feito, verifico que o Magistrado a quo homologou a prisão em flagrante noticiada e decretou a prisão preventiva em pronunciamento judicial (Id. 52091990) que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Os pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese do crime de Tráfico ilícito de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.
Segundo consta, em abordagem de rotina na BR-070, km 635, em frente a unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, no município de Poconé/MT, foi dada ordem de parada para o veículo SW Saveiro, placa identificadora NDJ-1E45, cor preta, conduzido por André Luis da Silva Cabral e tendo como passageiro Jho Manoel Kucikoski Rodrigues.
Realizada a abordagem com auxílio de cão farejador, os investigadores encontraram no forro da caçamba e no forro interno da cabine do veículo 69 unidades de substância análoga a pasta-base de maconha acondicionadas em tabletes, o importe de R$487,05 (quatrocentos e oitenta e sete reais e cinco centavos) em dinheiro e demais objetos documentados no Termo de Apreensão (Id. 52091990)
Segundo as informações contidas no boletim de ocorrência (Id. 52091990) e apresentadas nos depoimentos policiais em delegacia (Id. 52091990), no primeiro momento os envolvidos informaram que haviam se deslocado de Bandeirantes/RO para Toledo/PR com o objetivo de registrar o filho de Jho Manoel Kucikoski Rodrigues. Após a localização do entorpecente, porém, esclareceram que saíram da cidade de Guaira/PR e levariam o entorpecente até o município de Porto Velho/RO, serviço pelo qual receberiam pagamento no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
O laudo de constatação preliminar no. 06/2020 (Id. 35293293) apresentou resultado positivo para a presença de maconha (Cannabis sativa).
Diante do panorama fático acima delineado, ao menos do que consta nos autos até agora, há indícios suficientes de autoria a indicar possível prática do crime de tráfico de entorpecentes interestadual pelos pacientes, o que, de fato, evidencia a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, com o fim de resguardar o meio social, não tendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Convém salientar que aplica-se ao caso o disposto no Enunciado Orientativo n. 52 da Turma da Câmaras Criminais deste Tribunal, in litteris: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
No mais, ressalto que a análise a respeito da negativa de participação de Jho Manoel Kucikoski Rodrigues no ilícito é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
No mais, cediço que o decreto de prisão preventiva prescinde de prova concludente da autoria delitiva, a qual deve ser reservada à condenação criminal (STJ - RHC: 107989 PR 2019/0033906-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019).
Dessarte, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, verificado que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, dos quais despontam indícios da prática reiterada de tráfico de entorpecentes pelo paciente, não há como se reconhecer, a priori, a desnecessidade da custódia, menos ainda a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação.
III – Quanto à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
IV – Finalmente, diante da aparente legalidade na constrição sofrida, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para tutelar o meio social, assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Partilhando desse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...) É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública e tutelar o meio social, mostra-se inviável, ao menos na fase de cognição sumária, restituir aos pacientes o pretendido status libertatis ou estabelecer medidas alternativas ao cárcere.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator